Tribunal: TJSP
Processo: 1017597-16.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Pagamento mediante utilização de cartão de crédito. Desistência da Autora porque não concordava com o preço acrescido de juros. Impossibilidade de retenção das arras confirmatórias. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.